Tribunal: TJPA
Processo: 0809914-65.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809914-65.2023.8.14.0040

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA NEUDAMAR MAIA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento a agravo interno em ação envolvendo fornecimento de procedimento médico pelo SUS. O embargante alegou omissão e contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando afronta ao Tema 1076/STJ e ausência de análise do valor da causa, fixado em R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, sem considerar a natureza da demanda e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis às ações de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Constatada omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC, e da tese firmada no Tema 1313/STJ, segundo a qual, nas ações de fornecimento de tratamentos de saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, em razão da natureza personalíssima e continuada da obrigação.
5. Reconhecida a necessidade de ajustar o critério de fixação, substituindo o percentual sobre o valor da causa pela fixação equitativa, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para suprir a omissão e contradição e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
1. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme o Tema 1313/STJ, afastando-se o critério percentual sobre o valor da causa.
2. O reconhecimento da omissão ou contradição em embargos declaratórios não implica reforma substancial do julgado, quando a correção limita-se à adequação dos critérios de fixação de honorários.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STJ, Tema 1076; STF, Tema 1002.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.022 do CPC, contra Acórdão de ID nº 27997850, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto em face de Maria Neudamar Maia Cruz.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática deixou de apreciar o pedido de minoração do valor atribuído à causa, o qual considera excessivo e desproporcional, carecendo de respaldo probatório, como a apresentação de tabela do SUS ou orçamentos da rede particular.

Sustenta que o valor arbitrado – R$ 100.000,00 – teria sido fixado meramente com o objetivo de majorar os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico em disputa, e que no caso de ações de saúde pública com prestação padronizada pelo SUS, deve-se observar os parâmetros estabelecidos por essa tabela, nos moldes do entendimento do STJ e do Tema 1033. Ressalta, ainda, que o magistrado pode, de ofício, corrigir o valor da causa quando este não corresponder ao proveito econômico perseguido (art. 292, §3º do CPC).

Aponta que a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, admite a alteração do valor da causa quando este se mostrar excessivo ou dissociado da realidade econômica do pedido formulado. Sustenta que a presente discussão transcende os limites da lide originária, devendo ser observada a repercussão geral firmada no Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a minoração do valor da causa conforme os parâmetros da tabela SUS, ou outro valor adequado ao conteúdo patrimonial da demanda. Subsidiariamente, requer, caso não provido o recurso à unanimidade, a inaplicabilidade da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

A recorrida não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

Os autos viram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra o presente Acórdão, o Município de Parauapebas opôs Embargos de Declaração, alegando omissão e contradição quanto à fixação de honorários. Sustenta que, conforme o Tema 1076 do STJ, é inviável a fixação de honorários por apreciação equitativa em causas de valor elevado ou com expresso proveito econômico. Assim, embora no acórdão tenha sido arbitrado o percentual de 10%, esta E. Corte não teria analisado, à luz do referido precedente, se esse percentual seria adequado ao proveito econômico e à complexidade do pedido, o que impacta diretamente no montante final dos honorários.

Aduz ainda contradição, argumentando que constam nos autos os valores da Tabela SIGTAP, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), a qual detalha e quantifica os procedimentos médicos padronizados, inclusive o cateterismo cardíaco objeto da demanda. Ressalta que essa tabela vem sendo utilizada como parâmetro objetivo para a fixação do valor da causa em demandas relacionadas a tratamentos médicos custeados pelo SUS.

Por fim, aponta que a parte autora não apresentou qualquer prova concreta que justificasse, sob parâmetro técnico ou orçamentário da rede privada, a atribuição do valor de R$ 100.000,00 à causa.

Não houve Contrarrazões ao Embargo de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição, no acordão embargado, no que tange a fixação dos honorários. Sustenta que, conforme o Tema 1076 do STJ, não cabe fixação por equidade em causas de valor elevado ou com proveito econômico definido, e que esta Turma não analisou se o percentual de 10% seria adequado ao caso. Aponta também contradição, pois os autos contêm valores da Tabela SIGTAP, usada como parâmetro objetivo em demandas de saúde, incluindo o cateterismo cardíaco em questão. Por fim, destaca que a parte autora não apresentou prova técnica que justificasse o valor de R$ 100.000,00 atribuído à causa.

A omissão e contradição alegada no caso limita-se à definição dos parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais em ações propostas pela Defensoria Pública contra entes públicos, especialmente nas hipóteses que envolvem o direito fundamental à saúde.

O acordão embargado, arbitrou os honorários em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Conforme dispõe o referido artigo, os honorários de sucumbência devem ser estabelecidos entre dez e vinte por cento, calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando este não puder ser mensurado, sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, o §8º do mesmo dispositivo legal autoriza o juiz a fixar os honorários por apreciação equitativa, nas situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa se mostrar muito baixo, devendo, ainda assim, observar os critérios previstos no §2º.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado não enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do art. 85, §8º, do CPC, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1313
, que estabelece:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

O STJ, ao firmar tal entendimento, reconheceu que essas demandas possuem natureza personalíssima, estrutural e de caráter continuado, razão pela qual o valor da causa ou o proveito econômico não traduzem adequadamente o conteúdo material da obrigação, devendo os honorários ser fixados por equidade, observando-se a complexidade da causa, o zelo profissional e a relevância social da demanda.

Cumpre destacar ainda que, essa orientação não afasta a aplicação do Tema 1002 do STF, que reconhece a legitimidade da percepção de honorários pela Defensoria Pública, limitando-se apenas a definir o critério de fixação do quantum devido.

No caso concreto, embora o valor da causa tenha sido estimado em R$ 100.000,00, a natureza da lide relacionada à prestação de serviço de saúde e o caráter continuado da obrigação justificam a adoção do critério equitativo.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração, para suprir a omissão e contradição, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

a serem revertidos ao FUNDEP,

mantendo-se inalterados os demais termos da decisão anteriormente proferida.

Tal quantia mostra-se adequada e proporcional ao trabalho desempenhado, à relevância social da causa e à necessidade de equilíbrio entre a justa remuneração do defensor e a razoabilidade do encargo imposto ao ente público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém/Pa, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora
Relatora

Belém, 20/02/2026